Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754228-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: FRANCISCA ROSA ALVES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A petição do Recurso Extraordinário não veio em termos, pois invocou o disposto no Tema 839, que não tem pertinência com o caso, o que gerou a inadmissibilidade em decisão monocrática. Agora, em agravo, suscita o fundamento correto, o tema 445, que diz respeito à questão em debate. Por sorte, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria em regime de repercussão geral. O acórdão impugnado afastou a decadência, sob o fundamento de que o prazo decadencial para a anulação dos benefícios instituídos tem por termo inicial a decisão do TCU. O acordão no Recurso Extraordinário com repercussão 636.553 (Tema 445), decidiu: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" (Publicação em 27/05/2020). A Pensão foi instituída 2007, com processo iniciado no TCDF em abril de 2011, conforme informa o site de consulta pública (processo 10300/2011), enquanto a decisão administrativa ocorreu em maio de 2016, portanto mais de 5 anos. Necessário, pois, que o julgado seja revisto para adaptação ao novo posicionamento do STF. Assim, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias, em seguida encaminhe-se ao Relator, para os fins do disposto no art. 1040, inciso II do CPC. Brasília-DF, 13 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal